Tribunal: STF
Processo: ARE 1463490
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 34, fls. 8-9):



    “PROCESSO CIVIL - AÇÃO RESCISÓRIA - VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA - PRECATÓRIO COMPLEMENTAR - JUROS EM CONTINUAÇÃO - QUESTÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS - INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1- Para a viabilidade da ação rescisória fundada no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, é forçoso que a interpretação dada pelo pronunciamento rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, a decisão rescindenda eleger uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, não será admitida a rescisória, sob pena de desvirtuar sua natureza, dando-lhe o contorno de recurso. Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência no E. Superior Tribunal de Justiça, como anota Theotonio Negrão, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor, Editora Saraiva, 41ª edição atualizada, 2009 (Nota 20: art, 485, inc. V, do CPC). 



    2- Especificamente no que diz respeito à incidência de juros moratórios no período que vai da atualização da conta até o efetivo pagamento, a matéria foi objeto de intensa controvérsia jurisprudencial. 



    3- Analisando a redação original do artigo 100, § 1º, da Constituição, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº. 17, em 29/10/2009, nos seguintes termos: “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pago”. 



    4- O Superior Tribunal de Justiça então decidiu, em recurso repetitivo, ser indevida a incidência de juros no período compreendido entre a data da elaboração da conta de liquidação e o efetivo pagamento, firme na aplicação da Súmula Vinculante nº. 17 inclusive após as alterações da EC nº. 62/09: Corte, Especial, REsp 1143677/RS, j. 02/12/2009, DJe 04/02/2010, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    5- Na sessão de julgamento realizada em 19/04/2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou ser devida a incidência dos juros entre a data da realização dos cálculos e da requisição: STF, Plenário, RE nº 579.431, DJe: 30/06/2017, Rel. Min. MARCO AURÉLIO. 



    6- Houve, então, a revisão da tese repetitiva no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (temas 291 e 292 – QO no REsp 1.665.599, j. 20/03/2019), para adequação ao entendimento atualizado da Corte Constitucional. 



    7- Nesse contexto, no caso concreto, o Julgador adotou interpretação razoável e fundamentada. A modificação do entendimento jurisprudencial não altera a conclusão a teor da Súmula nº. 343, do Supremo Tribunal Federal. 



    8- Preliminares rejeitadas. Ação rescisória improcedente.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 37), foram rejeitados (Doc. 46).



    No apelo extremo (Doc. 52), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FRANCISCO DA ROCHA LIMA alega que o acórdão recorrido, “na parte em que determinou a incidência dos juros de mora a serem executados tão somente até a data da conta de liquidação e não até a data da expedição do ofício requisitório”, violou os arts. 5º, caput, e 100, § 5º, da CF/1988, bem como o Tema 96 da repercussão geral.



    Argumenta que, “ao não admitir a rescisão do r. julgado neste ponto, quando há expressa permissão no art. 525, §§ 12 e 15 e no art. 535, §§5º e 8º, todos do CPC, conforme restou pacificado no julgamento da ADI nº. 2418 proferida por este E. STF, ante também ao que restou pacificado pelo E. STF através do Tema 96, há a violação aos mencionados dispositivos legais e também ao art. 927 do CPC, eis que não observado posicionamento vinculante do STF firmado em sede de análise repercussão geral” (Doc. 52, fl. 5).



    Prossegue, afirmando que “diante do julgamento do RE 579.431 – QO/RS, que definiu o Tema 96 da Repercussão Geral do STF, ocorrido aos 19.04.2017, o Pretório Excelso expressou o entendimento de que os juros de mora devem incidir até a data da expedição dos ofícios requisitórios, o que levou ao Recorrente a pleitear, nos mesmos autos da r. decisão rescindenda, as diferenças devidas a título dos acessórios (fls. 258/268). Com a discordância do Recorrido, os autos ficaram sobrestados até o julgamento do já mencionado RE n°. 579.431. Todavia, levantada a suspensão após o trânsito em julgado da decisão do Pretório Excelso sobre o tema, o desfecho nos autos rescindendos ignorou o Tema 96 da Repercussão Geral e julgou não serem devidos os juros em razão dos parâmetros fixados no título exequendo (fls. 305/306), tornando, assim, imperiosa a propositura da presente ação rescisória” (Doc. 52, fl. 6).



    Observa que “o r. acórdão constante do Id nº. 210530865, mantido pelo r. acórdão do Id nº. 259629632, a julgar improcedente a presente ação rescisória, em gritante ofensa ao artigo 927 do CPC, deixou de observar que no julgamento da ADI nº. 2.418 pelo E. STF, foi enfaticamente reforçada a possibilidade de propositura da ação rescisória para desconstituir o título judicial, quando a decisão do E. STF for posterior ao trânsito em julgado da r. sentença exequenda, tendo sido, inclusive, mencionado que o prazo bienal para a propositura da ação começaria a partir da data do trânsito em julgado da decisão do E. STF” (Doc. 52, fl. 8).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para que o “acórdão proferido pela 9ª Turma do E. TRF da 3ª Região [nos autos do Processo nº. 0004407-73.2018.4.03.9999/SP] seja rescindido e novo julgamento seja proferido na parte em que limita a incidência dos juros de mora somente até a data da conta de liquidação” (Doc. 52, fl. 14). 



    O RE foi inadmitido na origem ao fundamento de que a parte deixou de impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, de forma que incide a Súmula 283 do STF (Doc. 56).



    No Agravo (Doc. 61), o recorrente refuta a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se, na origem, de ação rescisória ajuizada por FRANCISCO DA ROCHA LIMA em face do INSS, requerendo a rescisão de decisão proferida pela 9ª Turma do TRF/3, nos autos n. 0001197-72.1998.8.26.0062 (cumprimento de sentença), para que seja proferida nova decisão, no sentido de que incidam juros moratórios desde a conta de elaboração até a expedição do precatório (Doc. 4, fl. 4).



    O Tribunal de origem julgou improcedente o pedido pelos seguintes fundamentos (Doc. 34, fls. 5-7):



    “Especificamente no que diz respeito à incidência de juros moratórios no período que vai da atualização da conta até o efetivo pagamento, a matéria foi objeto de intensa controvérsia jurisprudencial. 



    Analisando a redação original do artigo 100, § 1º, da Constituição, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº. 17, em 29/10/2009, nos seguintes termos: “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 



    Ocorre que em 10/12/2009 foi publicada a EC nº. 62/09, que alterou a redação do artigo 100 da Constituição que, no que pertine, assim passou a dispor (grifei):



    […]



    O Superior Tribunal de Justiça, então, em recurso repetitivo, decidiu ser indevida a incidência de juros no período compreendido entre a data da elaboração da conta de liquidação e o efetivo pagamento, firmado na aplicação da Súmula Vinculante nº. 17, inclusive após as alterações da EC nº. 62/09: Corte, Especial, REsp 1143677/RS, j. 02/12/2009, DJe 04/02/2010, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    A questão foi objeto de intensa controvérsia até que, na sessão de julgamento realizada em 19/04/2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou ser devida a incidência dos juros entre a data da realização dos cálculos e a da requisição: STF, Plenário, RE nº 579.431, DJe: 30/06/2017, Rel. Min. MARCO AURÉLIO. 



    […]



    É nesse quadro de controvérsia jurisprudencial que deve ser analisada a pretensão de rescisão. 



    A forma de incidência dos juros moratórios foi fixada na fase de conhecimento, segundo o entendimento vigente à época (fls. 25/29, ID 136615446). 



    Nesse contexto, tem-se que o Julgador adotou interpretação razoável e fundamentada. 



    A modificação do entendimento jurisprudencial, posterior à prolação do título, não altera a conclusão a teor da Súmula nº 343, do Supremo Tribunal Federal: “343. Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. 



    Anoto, por fim, que a manutenção da discussão na fase de execução, mediante sobrestamento do feito, não socorre a parte autora, porque a incidência da Súmula nº. 343 do Supremo Tribunal Federal é realizada a partir da análise da controvérsia judicial no momento da prolação.”



    O cabimento desta ação rescisória passa pelo exame da viabilidade da desconstituição da tutela outorgada na Corte de origem, em razão da posterior modificação do entendimento jurisprudencial, com a adoção de interpretação do texto constitucional diversa da que deu sustentação ao acórdão rescindendo. 



    Toma-se como premissa que a coisa julgada, como garantia constitucional erigida à cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo, portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. Daí a razão de se ver com cautela a possibilidade de sua relativização, em parte admitida pelo próprio direito positivo por meio da ação rescisória. É do sistema, portanto, que se confira interpretação restritiva às suas hipóteses de cabimento.



    Em tal contexto, não se mostra razoável considerar como manifesta violação a norma jurídica (hipótese de cabimento da ação rescisória prevista no inciso V do art. 966 do CPC) posterior modificação, pelos Tribunais, de interpretação de norma, com base na qual se proferiu tutela jurisdicional objeto de pedido rescisório. 



    Tal postura implicaria o desvirtuamento dessa específica via processual, autorizando nova revisão de julgado, cujos efeitos já se viram estabilizados pelo manto da coisa julgada. Evidente o comprometimento da segurança jurídica que se espera de uma tutela jurisdicional efetiva e que, em muitos casos, já deu ensejo a situações fáticas consolidadas. 



    Com base nesse raciocínio, foi então editada a Súmula 343 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.



    Não se desconhece a preocupação desta CORTE com a preservação da coerência no desempenho da jurisdição constitucional, o que motivou o entendimento, externado em precedentes desta Casa, da inaplicabilidade da referida súmula quando de natureza constitucional a norma objeto de interpretação controvertida, abrindo-se, então, caminho para a rescisão do julgado nela alicerçado. Entretanto, se é relevante a preocupação em prestigiar a supremacia da Constituição, com a sua aplicação uniforme a todos os destinatários, não menos importante é a consagração da segurança jurídica decorrente do instituto da coisa julgada, frise-se, garantia constitucional. Daí a necessidade de harmonização dos princípios em jogo em busca de uma tutela jurisdicional justa e efetiva ao tempo em que outorgada. 



    E, na trilha desse caminho, justifica-se a mitigação do entendimento da inaplicabilidade automática da Súmula 343 do STF, uma vez envolvida matéria constitucional, notadamente quando o julgado rescindendo tiver sido proferido pela própria Corte Constitucional, segundo entendimento razoável e majoritário acerca da interpretação de certo dispositivo constitucional. Prioriza-se, na hipótese, o prestígio à segurança jurídica, de modo a permitir ao beneficiado pela tutela constitucional de efeitos já estabilizados, por anos esperada, o desfrute do bem jurídico que por ela lhe foi reconhecido. 



    Observa-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 590.809-RG (Tema 136), proferido em 22/10/2014, em sede de repercussão geral, consagrou a orientação de que a Súmula 343 do Supremo deve de ser observada, inclusive quando a divergência jurisprudencial e a controvérsia de entendimentos se basear na aplicação de norma constitucional. O julgado recebeu a seguinte ementa:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”.



    AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.” (RE 590.809-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 21/11/2014)



    Por fim, cumpre consignar que a ação rescisória não se presta a aferir o acerto ou desacerto do decisum rescindendo. Nesse sentido:



     “Ação rescisória. Responsabilidade civil do Estado. Ato judicial. Inviável se faz a ação rescisória para novo julgamento da causa ou para rediscutir as questões de direito controvertidas. Súmula 343. Não cabe, em ação rescisória, reexaminar a matéria de fato apreciada no acórdão. Se foi equivocado o exame dessa prova, ou não, a ação rescisória não é o meio adequado a enfrentar esse tema, sendo certo que não se sustenta, na demanda rescisória, haja o aresto rescindendo se fundamentado em prova falsa. Ação rescisória improcedente.” (AR 973, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Pleno, DJ de 30/4/1992).



    No caso concreto, o acórdão recorrido, atento ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 136 e às peculiaridades do caso concreto, concluiu que não houve violação a literal dispositivo de norma jurídica apto a sustentar a pretensão de desconstituir tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada.



    Ao assim decidir, o julgado alinhou-se à jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente